Tribunal: TCU
Processo: 010.210/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das Condicionantes Constitucionais das Transferências Especiais da União

Inteiro teor:
Acórdão 2235/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 241 e 242 do Regimento Interno, em adotar as seguintes medidas e ordenar o arquivamento do (s) processo (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.210/2024-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. determinar à Segecex que autue processo de acompanhamento para examinar os pontos indicados no parágrafo 214 da instrução da unidade técnica de peça 10; e 1.5.2. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para que implemente, caso ainda não tenha sido efetivado, um procedimento automatizado no sistema Transferegov.br de envio de mensagens por e-mail e alertas para os entes beneficiários dos recursos de transferências especiais, caso os prazos de inserção dos dados no sistema Transferegov.br sejam ultrapassados.